Tribunal: TJMT
Processo: 1063135-86.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063135-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELITA CANOVA MORGENSTERN - CPF: 537.644.981-53 (APELANTE), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS
.
INVIABILIDADE
.
ART. 113

DO CPC
.
FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO (ART.485,IV, CPC)
.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Empréstimo cumulada com Pedido de Repetição de Indébito e Tutela de Urgência, proposta por idosa, viúva, analfabeta e aposentada, que alegou ter firmado contratos bancários com três instituições financeiras distintas em condições de
hipervulnerabilidade
, muitas vezes por meios eletrônicos ou telefônicos, sem explicações ou entrega de cópias contratuais. A autora pleiteou a limitação dos descontos mensais, a revisão das taxas de juros praticadas, a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, a declaração de
nulidade de cláusulas abusivas e a condenação por danos morais. A sentença recorrida indeferiu os pedidos e reconheceu a validade das contratações. Em grau recursal, foram alegadas abusividade nas taxas de juros, violação à margem consignável, prática bancária irregular por parte da Crefisa, negativa de exibição contratual, parcial liberação de valores contratados, além de cerceamento de defesa e ausência de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de pedidos revisionais com fundamento fático e jurídico distinto em face de réus diversos no mesmo processo; (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de pedidos revisionais contra diferentes instituições financeiras, com contratos autônomos e fundamentos fático-jurídicos próprios, não encontra amparo no art. 327 do CPC, sendo inaplicável diante da ausência de conexão ou comunhão de direitos e obrigações entre os réus, conforme art. 113 do mesmo diploma.

A inexistência de litisconsórcio passivo legítimo impede o prosseguimento do feito, pois compromete a ampla defesa e a efetividade processual, em razão da diversidade das relações contratuais a serem analisadas.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da impossibilidade de cumulação de pedidos com causas de pedir e fundamentos jurídicos distintos contra réus diversos, dada a ausência de vínculo jurídico comum (REsp 1202556/MG).

A extinção do processo, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do
processo, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC.

Prejudicado o exame do mérito do recurso diante da extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A cumulação de pedidos revisionais
fundados
em contratos distintos e firmados com instituições financeiras diversas é incabível quando não há identidade de causa de pedir ou conexão jurídica entre os réus.

A extinção do processo por ausência de pressuposto processual pode ser decretada de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
art.327doCPC
, art. 113 do CPC, art. 485, § 3º, do CPC
e
art. 98, §3º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

REsp 1202556/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010,
DJe
02/02/2011.

TJMT
1002238-06.2021.8.11.0018, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023
.

TJMT
1017171-72.2020.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020,
Publicado
no DJE 28/10/2020
.

TJMT

1000154-10.2017.8.11.0006
,
SERLY MARCONDES ALVES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
26/04/2018.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Revisional de Contrato de Empréstimo com Pedido de Repetição de Indébito c/c Tutela de Urgência
julgada improcedente, sem condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A apelante alega que
é
idosa, viúva, aposentada e analfabeta, sobrevivendo exclusivamente com benefício previdenciário no valor de um
salário mínimo
.

Afirma que f
oi levada a firmar contratos bancários com as rés, muitas vezes sem qualquer explicação ou cópia contratual, por meios eletrônicos ou telefônicos, agravando sua condição de
hipervulnerabilidade
.

Relata que as
operações resultaram em grave comprometimento de sua renda, com descontos superiores a 50% do benefício, restando-lhe valores líquidos mensais entre R$250,00 e R$300,00
.

Aduz que a
Crefisa, em especial, jamais lhe forneceu cópias contratuais e condicionou o fornecimento ao pagamento de R$50,00 por documento
.

Diz que o
Banco Pan liberou apenas parte do valor contratado (R$1.167,41 de um contrato de R$2.646,00), com taxa de juros superior à média do BACEN
.

Sustenta que o
Banco Santander firmou contrato no valor de R$15.782,57, com pagamento final de R$35.632,80, representando mais de R$19 mil em juros.

A
rgumenta que houve violação ao art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003 (limitação da margem consignável), aplicação de
juros superiores à média de mercado em desacordo com o Tema 27/STJ e prática de descontos descontrolados em conta corrente, especialmente pela Crefisa.

Menciona
ainda que foi impedida de exercer plenamente seu direito à prova, sendo negada a produção de prova pericial contábil requerida, o que configurou cerceamento de defesa.

Aponta
também que não teve oportunidade de apresentar réplica às contestações de duas das rés.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade da sentença, diante do cerceamento de defesa e da violação ao contraditório. Em caráter subsidiário, pede-se a declaração de abusividade das cláusulas contratuais, com a adequação das taxas de juros à média fixada pelo BACEN; a exclusão de cobranças relacionadas a cartões não contratados; a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e a fixação de indenização por danos morais, em quantia condizente com a gravidade da situação e com sua condição de
hipervulnerável
.

Os apelados
apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
(Id
322123392
e
322123391
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alegou na inicial que, em razão de sua vulnerabilidade econômica e social, foi induzida a contratar sucessivos empréstimos com as instituições financeiras rés, muitos deles formalizados via telefone, sem acesso aos contratos ou esclarecimentos adequados sobre as condições pactuadas. Sustentou que os descontos comprometem mais de 50% de sua aposentadoria, restando-lhe valores insuficientes para sua sobrevivência.

Em relação à CREFISA, afirmou que os descontos são realizados diretamente em sua conta bancária, não se submetendo aos limites legais de margem consignável, permitindo retiradas de valores de forma ilimitada. Alegou que nunca recebeu qualquer via física ou eletrônica dos contratos celebrados.

Quanto ao BANCO PAN, apontou que o contrato nº 370129438-4, no valor de R$ 2.646,00, liberou apenas R$ 1.167,41, com juros de 2,30% a.m., acima da média do BACEN à época (2,04% a.m.). Mencionou ainda a existência de dois cartões consignados (RMC e RCC) emitidos pela instituição, que alega nunca ter contratado ou utilizado.

Em relação ao BANCO SANTANDER, mencionou o contrato consignado nº 236842734, no valor de R$ 15.782,57, com taxa de juros de 2,28% a.m., também superior à taxa média de mercado registrada pelo Banco Central no período da contratação (1,99% a.m.).

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos realizados pelas rés ou, subsidiariamente, a limitação dos descontos a 30% da sua renda líquida mensal, além da exibição dos contratos. No mérito, pleiteou a
revisão contratual com adequação das taxas de juros às médias divulgadas pelo BACEN, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a repetição do indébito em dobro e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, afastando as preliminares e mantendo as taxas de juros pactuadas nos contratos firmados entre as partes, por não restar demonstrada a abusividade alegada pela autora.

Em suas razões recursais, a apelante alega, que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras são abusivas, especialmente considerando sua condição de
hipervulnerabilidade
. Alega que a CREFISA pratica retiradas diretas em sua conta bancária, sem qualquer limitação legal de margem consignável, em valores desproporcionais, e condiciona a entrega de cópias contratuais ao pagamento de R$50,00 por documento.

O
art.327doCPCpermite
a cumulação de pedidos, porém essa norma não se aplica a estes autos uma vez que a relação negocial entre a devedora e cada uma das mencionadas instituições financeiras é diferente.

A impossibilidade de formação do litisconsórcio passivo entre os réus decorre da imperiosidade de análise individualizada dos Contratos. Não há comunhão de obrigações para viabilizar a defesa conjunta.

As hipóteses de formação do litisconsórcio facultativo previstas no
art. 113 do CPC
não estão presentes nesta demanda; não há, entre os litigantes, comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, nem conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, especialmente por se tratar de avenças diferentes, tampouco ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Ademais, o § 1ºdo art.113doCPCenuncia que
“O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de
litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”
, como ocorre neste feito.

A revisão contratual nesta hipótese implicará em tumulto processual e dificuldade de defesa dos réus.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“não se encontra a possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos”
(REsp 1202556/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010,
DJe
02/02/2011).

Desse modo
, não se justifica a formação do litisconsórcio passivo, e, consoante
art. 485, § 3º, do CPC
, “
o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisosIV,V,VIeIX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”.

Para ilustrar, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E REVISIONAL DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REMANESCENTE C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO – BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – RÉUS DIFERENTES – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO (ART. 485, IV, CPC) – RECURSO PREJUDICADO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Admite-se o ajuizamento de uma só Ação contra diversas instituições financeiras com o objetivo de enquadrar os descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, a revisão das cláusulas convencionadas numa única lide fere o art. 113, I, II e § 1º, do CPC”.
(N.U 1002238-06.2021.8.11.0018, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS – INVIABILIDADE - ART. 113, I, II, e §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Admite-se o ajuizamento de uma só ação contra diversas instituições financeiras objetivando o enquadramento dos descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, rever as cláusulas contratuais em um mesmo feito fere o art. 113, I, II e §1º, do CPC”.

(N.U 1017171-72.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020,
Publicado
no DJE 28/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDOS REVISIONAIS –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CUMULAÇÃO OBJETIVA EM CONTEXTO DE VÁRIOS RÉUS – PEDIDOS COM FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS –RELAÇÕES JURÍDICO-MATERIAIS DISTINTAS - IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 113 E 327 DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que seja cabível a cumulação de pedidos em um contexto de diversos réus, é necessário que as pretensões autorais decorram de causa de pedir comum aos litisconsortes.

2. Do contrário, a cumulação simultânea de pedidos e litigantes tumultuaria a marcha processual e protelaria o deslinde da lide, à contramão da celeridade e economia processuais que fundamentam o permissivo estabelecido no artigo 327 do CPC”.
(N.U 1000154-10.2017.8.11.0006, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2018)

Pelo exposto, de ofício julgo

extinto o processo com amparo no art. 485,IV, e § 3º, do CPC. Dessa forma,
fica prejudicado o presente Recurso
. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025